Tribunal: TJES
Processo: 5004172-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004172-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO FERNANDO RAIZER FILHO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra ato que decretou prisão preventiva do paciente com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, em razão de reiteradas condutas ameaçadoras contra sua ex-companheira, mesmo após o deferimento de medidas protetivas. O impetrante alega cumprimento espontâneo das medidas antes de sua intimação formal e ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva do paciente diante da suposta reiteração de condutas ameaçadoras, da gravidade concreta dos fatos e do descumprimento das medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo legal quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme previsto no art. 312 do CPP, sendo cabível, ainda, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP e do art. 20 da Lei nº 11.340/06.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta baseada na gravidade dos fatos narrados, que incluem ameaças reiteradas, perseguições, tentativas de agressão e intimidações contra a vítima e pessoas próximas, configurando risco real à ordem pública e à integridade da ofendida.

5. O periculum libertatis se evidencia diante da reiteração das condutas ameaçadoras e da tentativa deliberada do paciente de se furtar ao cumprimento das medidas protetivas, o que revela sua periculosidade e inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, conforme exigido pelo art. 282, § 6º, do CPP.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão preventiva em situações que envolvem violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, especialmente quando evidenciado o risco concreto à segurança da vítima (HC n. 931.569/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJe 4.12.2024).

7. A via do Habeas Corpus não comporta a análise aprofundada de provas e deve ser reservada a hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço, dada a fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva no contexto de violência doméstica é cabível quando há elementos concretos de reiteração delitiva, risco à vítima e descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 931.569/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJe 4.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004172-27.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ANTONIO FERNANDO RAIZER FILHO

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO FERNANDO RAIZER FILHO
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que, nos autos do processo nº 5008620-68.2025.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 312 c/c art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
“
após tomar conhecimento das Medidas Protetivas, o Paciente cumpriu absolutamente todos os mandamentos judiciais impostos na medida protetiva, mesmo antes de ter sido regularmente intimada da decisão, que ocorreu somente no dia 08/03/2025
”;
(ii)
a decisão que decretou a medida extrema é desprovida de fundamentação adequada.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12770032.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 13223650.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13331991, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 17 de março de 2025, pelas supostas práticas criminosas
reiteradas

envolvendo violência de gênero, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/06, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso III, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, constata-se que o
fumus comissi delicti

encontra-se consubstanciado no Boletim Unificado nº 57250062 (ID 64745748 dos autos originários), no qual consta o seguinte histórico do fato:

“A DECLARANTE ROBERTA BORGES DOS SANTOS COMPARECE ESPONTANEAMENTE E POR MEIOS PRÓPRIOS NESTA DELEGACIA, PARA REGISTRAR OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO SEU EX NAMORADO ANTONIO FERNANDO RAIZER FILHO, COM QUEM SE RELACIONOU POR 01 ANO E 05 MESES; QUE NÃO TEM FILHOS COM O AUTOR, QUE TEM UM FILHO DE OUTRO RELACIONAMENTO PEDRO COM 12 ANOS DE IDADE: QUE ESTA MORANDO COM SEU FILHO EM CASA PRÓPRIA; EM RELAÇÃO AOS FATOS QUE A MOTIVARAM A COMPARECER NESTA DP, A DECLARANTE INFORMA QUE EM DEZEMBRO DE 2024 O AUTOR PEGOU A CHAVE DA CASA DA DECLARANTE COM A TAG QUE PERTENCIA AO FILHO DA DECLARANTE O PEDRO DE 12 ANOS, MESMO A DECLARANTE PEDINDO QUE NÃO LEVASSE, QUANDO O AUTOR FOI EMBORA EM DEFINITIVO SÓ DEVOLVEU A CHAVE DA DECLARANTE, FICANDO EM POSSE COM A CHAVE DO MENOR;
EM DEZEMBRO DE 2024 LOGO APÓS A SEPARAÇÃO O AUTOR AMEAÇOU A DECLARANTE DIZENDO PARA A AMIGA DA DECLARANTE ELIZÂNGELA QUE SE ELA ENTRASSE COM A MEDIDA PROTETIVA ELE A MATARIA. O AUTOR NO DIA 30/12/2024, ATRAVÉS DE SMS DISSE: ¿ATENDE O TELEFONE SUA BABACA. VAMOS TER A CONVERSA DEFINITIVA QUE VOCÊ TANTO QUER PARA PODER FUDER COM OUTRA PESSOA¿, ATRAVÉS DO Nº 27-99935-5058. NO DIA 15/02/25, A PARTIR DE 01:37MIN., ELA RECEBEU LIGAÇÕES DE NÚMERO DESCONHECIDOS (SEM ID CHAMADA) MAS ELA NÃO ATENDEU E TEM CERTEZA QUE ERAM LIGAÇÕES FEITAS PELO SUSPEITO, POIS JÁ HAVIA PROCEDIDO DESSA FORMA EM OUTRAS OCASIÕES, PELO FATO DA DECLARANTE TÊ-LO BLOQUEADO NO TELEFONE E NO WHATSAPP.

NO DOMINGO, DIA 16/02/25 POR VOLTA 15H, O SUSPEITO ENCAMINHOU MENSAGEM PARA ELIZÂNGELA VIEIRA BRECIAN RG 1586828/ES, AMIGA DA DECLARANTE, DIZENDOLHE QUE DEIXARIA A SENHORA ROBERTA SEM DENTES E O AMIGO DELA DE NOME IGOR ABREU DIAS (31) 988331098 SEM BATIMENTO CARDÍACO.

APÓS ISSO, O SUSPEITO FICOU ANDANDO EM FRENTE AO PRÉDIO DA DECLARANTE, ISSO ÀS 09:24H E A DECLARANTE FILMOU ESSA ATITUDE DELE DA VARANDA DO APARTAMENTO DELA.
NO DIA 17/02/25, POR VOLTA DAS 06:45MIN. O SUSPEITO FOI ATÉ A FRENTE DA RESIDÊNCIA DA DECLARANTE E FICOU A ESPERANDO PARA SAIR. EM SEGUIDA O SUSPEITO MANDOU MENSAGEM PARA IGOR O AMIGO DA DECLARANTE, ÀS 10:08MIN., E DISSE-LHE QUE IRIA A RESIDÊNCIA DA DECLARANTE ÀS 11:40 MIN., O SUSPEITO FOI EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA DECLARANTE, FICOU AGUARDANDO A DECLARANTE E FICOU GRITANDO IGOR E ROBERTA PARA DESCEREM E IREM ATÉ ELE. DEPOIS, ÀS 11:23MIN., O SUSPEITO RETORNOU A FRENTE DA CASA DA DECLARANTE, TOCOU O INTERFONE DO APARTAMENTO, MAS A DECLARANTE NÃO O ATENDEU E VIU, PELAS CÂMERAS, O MOMENTO EM QUE ELE FOI EMBORA. QUANDO FOI 18H O SUSPEITO RETORNOU AO LOCAL E A DECLARANTE TOMOU CIÊNCIA DISSO POR MEIO DO IGOR.

A DECLARANTE FOI A PM DE JARDIM DA PENHA E SOLICITOU ESCOLTA AOS PMS CABO MARINHO E SOLDADO DAN QUE ACOMPANHARAM A DECLARANTE ATÉ A RESIDÊNCIA DELA, ENCONTRARAM O SUSPEITO, O INFORMARAM QUE A DECLARANTE POSSUI PEDIDO DE MPU CONTRA ELE E MOSTRARAM A ELE ESSA DECISÃO.

APÓS ISSO A DECLARANTE NÃO TEVE MAIS CONTATO COM O SUSPEITO. A DECLARANTE INFORMA QUE O SUSPEITO NÃO TEM INTERFONE NA CASA DELE, ESTÁ SEM CELULAR E NEM APARECE NA CLÍNICA PERTENCENTE À FAMÍLIA DELE, LOCALIZADA EM JACARAÍPE, SERRA-ES. ALÉM DISSO, A DECLARANTE INFORMA QUE O SUSPEITO COMPARECE ÀS 12H PARA ALMOÇAR E ÀS 19H PARA JANTAR NO HOSPITAL VIDA MED CARE EM JARDIM DA PENHA. AO CONSULTARMOS O PJE VERIFICAMOS QUE NÃO HOUVE NOTIFICAÇÃO DA MPU ÀS PARTES, MAS HÁ DECISÃO CONCEDENDO A MEDIDA. A DECLARENTE ACRESCENTA QUE NO DIA 10/02/25 O SUSPEITO MANDOU MENSAGEM DE AUDIO PARA ELIZANGÊLA DIZENDO O SEGUINTE: “O ÚLITMO LAMBEIJO QUE EU TENHO DE VIDA É ACABAR COM A VIDA DA ROBERTA”. A DECLARANTE SENTE-SE AMEAÇADA COM ESSAS FALAS, JÁ ALTEROU OS HORÁRIOS DE SAÍDA E CHEGADA DE CASA, NÃO ESTÁ MAIS INDO À ACADEMIA E NEM LEVANDO O FILHO À PRACINHA POR TER MEDO DO SUSPEITO. A DECLARANTE INFORMA QUE NO DIA 09/02/25, O SUSPEITO TENTOU AGREDI-LA, MAS FOI CONTIDO PELOS AMIGOS TALLES LAMAS DE OLIVEIRA (31) 989518388 E ELIZÂNGELA, ISSO POR VOLTA DAS 20H, MOMENTO EM QUE A DECLARANTE ESTAVA SAINDO DA CASA DA ELIZÂNGELA, O SUSPEITO CHEGOU EM FRENTE A ESSA RESIDÊNCIA E FOI PRA CIMA DA DECLARANTE, PORÉM FOI CONTIDO. NO DIA 31/01/25 O SUSPEITO FOI NO ESTABELECIMENTO (PONTO DO CHURRASCO) DE OUTRO AMIGO DA DECLARANTE, VITOR CHAGAS VALESANE (27) 999199599, E FICOU FILMANDO QUEM ESTAVA PRESENTE E MANDOU PRA DECLARANTE E A DECLARANTE ACREDITA QUE ISSO FOI UMA FORMA DE INTIMIDÁ-LA, POIS O SUSPEITO SABE QUE ALI É UM LOCAL FREQUENTADO POR ELA E AMIGOS. A DECLARANTE INFORMA QUE NÃO SE RECORDA DA DATA, MAS O SUSPEITO DISSELHE, PESSOALMENTE QUE ESTÁ PESQUISANDO A RESPEITO DA VIDA (ONDE TRABALHAM, ONDE MORAM, QUANTO GANHAM, SE POSSUEM FILHOS, ETC) DE TODOS OS AMIGOS HOMENS DELA. QUE A DECLARANTE TERMINOU O RELACIONAMENTO EM DEZEMBRO DE 2024 DEVIDO A POSSESSIVIDADE E CIÚMES DO AUTOR; QUE O AUTOR NÃO ACEITOU O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO E PASSOU A LIGAR E MANDAR MENSAGENS VÁRIAS VEZES PARA DECLARANTE. QUE O AUTOR PASSOU O USAR NÚMEROS DESCONHECIDOS PARA FALAR COM A DECLARANTE; QUE ESTA É A SEGUNDA VEZ QUE FAZ BU CONTRA O AUTOR; (...)”

Somado a isso, verifica-se que o

periculum libertatis
foi suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme preconiza o art. 312 do CPP, notadamente diante da tentativa do paciente de esquivar da intimação das medidas protetivas decretadas e da notória reiteração das práticas ameaçadoras. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Ademais, necessário destacar sobre as provas que se encontram carreadas à MPU n° 5005048-07.2025.8.08.0024, a partir das quais é possível constatar o Requerido supostamente praticando os ilícitos mencionados pela vítima perante a autoridade policial.

Destaca-se, ainda, que através das provas juntadas naqueles autos é possível verificar que o Requerido não tem sido localizado para ser intimado formalmente para tomar conhecimento das medidas protetivas concedidas em favor de vítima, se o assim o faz de forma intencional ou não, nos reforça a impossibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, dada a impossibilidade de cumprimento.

Com isso, entende-se existir, ao menos por ora, prova robusta da existência da infração penal e fortes indícios de que o Requerido seja o Autor, sobretudo ao considerar a declaração prestada perante a Autoridade Policial, bem como pelas provas carreadas nos autos n° 5005048-07.2025.8.08.0024.

De igual modo, entendo restar presente o “periculum libertatis”, tendo em vista a ocorrência de perseguições e ameaças praticadas de forma reiterada pelo Requerido.

O acusado, em liberdade, representa sério risco à ordem pública e em especial à vítima, uma vez que demonstra querer intimidar a vítima de diversas formas, revelando a sua periculosidade e a ausência de intimidação às ações do Estado.

Com base no conjunto probatório até então formado, entendo que a decretação da prisão preventiva do Requerido é, de fato, medida que se impõe. Isso porque se faz necessário resguardar a integridade física e psicológica da vítima ante a violência doméstica vivenciada, fato determinante para provocar uma resposta imediata do Estado-Juiz.

Por todo o exposto, com fundamento nos arts .312 c/c art.313, III, ambos do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO FERNANDO RAIZER FILHO.” (ID 65152754)

Em sede de audiência de custódia, ao analisar o pedido de relaxamento da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau pontua, de forma escorreita, que “
há o registro de diversas tentativas frutadas de intimação do requerido, o que, segundo manifestação da ilustre Defensora Pública naquele expediente, sinalizou sua má fé para se esquivar ao cumprimento das condições que lhe foram endereçadas
” (ID 65340121 dos autos originários).

Com efeito, da análise preliminar dos autos nº 5005048-07.2025.8.08.0024, anexados sob o ID 12757309, depreende-se que o paciente,
ainda que de forma extraoficial
, tinha ciência das medidas protetivas em momento anterior ao dia
06/03/2025
, data em que a Defensoria Pública peticionou juntando capturas de tela de mensagens do custodiado acerca da MPU.

Referida conduta apenas corrobora o entendimento do Juízo natural, que, ao constatar a reiteração de condutas gravosas por parte do paciente — reveladoras de sua
periculosidade
— e sua deliberada tentativa de frustrar o cumprimento da intimação das medidas protetivas, determinou a segregação cautelar como medida indispensável à salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

Aliás, destaca-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, justificada apenas quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP. (...)
5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal. 6. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, tendo sido considerada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, § 6º, do CPP, em razão do concreto perigo à ordem pública e à vítima.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada.

(HC n. 931.569/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) (Grifei)

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para denegar a ordem do presente recurso
.